Tribunal: TJES
Processo: 0006296-51.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006296-51.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOHNNY RAMOS COITINHO
APELADO: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº
0006296-51.2020.8.08.0030

A
P
TE
:

JOHNNY RAMOS COITINHO

A
P
D
A
:

ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
INCAPACIDADE CONSTATADA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

O
prazo prescricional para o
ajuizamento de
ação contra a seguradora
pleiteando
indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez.

2
.
A ciência inequívoca pode ocorrer
na data de alta hospitalar, quando já delimitadas as sequelas decorrentes do acidente.

3.

Decorrido o prazo sem que tenha havido pedido de pagamento do seguro, i
mperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CIVEL Nº
0006296-51.2020.8.08.0030

A
P
TE
:

JOHNNY RAMOS COITINHO

A
P
D
A
:

ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l

interposta por

JOHNNY RAMOS COITINHO
,
eis que irresignad
o

com os termos da sentença,
fl.
240/244
,
que nos autos da
ação ordinária ajuizada em desfavor de
ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A
, julgou
im
procedentes os pedidos
contidos na exordial
ante
a declaração
da prescrição
da pretensão autoral
.

Sustenta o Recorrente às fl.250/262, em síntese, que
o prazo prescricional a ser aplicado é o previsto no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 27 que revogou os dispositivos do Código Civil quanto à prescrição em contratos de consumo, unificando os prazos em cinco anos
.

Além disso, tece argumentações sobre a suspensão do
prazo
de prescrição até a data em que
o segurado tenha ciência da decisão da seguradora sobre o pagamento do prêmio.

Em c
ontrarrazões
alega o recorrido que
seu causídico não foi intimado para ter ciência dos atos realizados no processo
.

I
nicialmente destaco, que apesar do alegado em contrarrazões quanto à ausência de intimação quanto à realização dos atos processuais na lide, afirmou o recorrido que não houve pronunciamento desfavorável que lhe causasse prejuízo.

Dessa forma, considerando que a sentença foi de improcedência dos pedidos e apelo fora interposto pela parte demandante a provocar novo exame de todo o processado, não se verifica motivo para declaração de nulidade, motivo pelo qual, em observância ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, visto que o processo atingiu sua finalidade com a prolação de decisão de mérito, restam convalidados os atos até aqui realizados.

Trato continuativo, adentrando a questão posta, e
m que pese as razões recursais, penso que o recurso não merece provimento.

D
epreende-se dos autos que o demandante/apelante sofreu acidente de trabalho em 10/08/2014,
que lhe causou politraumatismos.

Na sua
alta
hospitalar,
ocorrida em 07/09/2014, a descrição do procedimento
realizado
:
t
ratamento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur.
Anteriormente já havia sido relatada a sequela apresentada, qual seja,
amputação
(
nível da coxa distal esquerda) e desarticulação dos membros inferiores.

Realizada perícia médica,
em 19/09/2016,
o
expert
concluiu pela incapacidade parcial para atividades que necessitem longos períodos em pé ou andando e ainda que necessitem esforço sobre as pernas, podendo exercer atividades sentado, indicando em conclusão, sua incapacidade definitiva e possibilidade de reabilitação,
restando indubitável sua incapacidade
.

Dentre os documentos acostados
aos
autos destaco
ainda
o de
fl.126/
140,

denominado
Contrato de Seguro de Vida em
G
rupo e
A
cidentes
P
essoais
C
oletivo,
no qual se
delimita
su
a data
d
e vigência
a partir do
30/04/2013 até
o dia
30/04/2015.

Por fim, o de
fl.30/
37,
Aviso de
S
inistro
dirigido à seguradora
, datado de 15/03/2016
.

Com isso, é notório que
o Autor
era
beneficiário de seguro
contratado antes da ocorrência do acidente, vigente na época dos fatos.

N
o entanto, verifico que o segurador não teve ciência de sua incapacidade até o ajuizamento da ação, ocorrida em 23/09/2020.

Isso porque a
pesar de ter havido
juntada nos autos do Aviso de Sinistro direcionado à seguradora, não há nenhum indicativo de que tenha havido ciência ou
efetivo
protocolo do pedido na instituição seguradora, tampouco há notícia nos autos de que tenha havido negativa de seu pedido.

A premissa utilizada pelo recorrente é a de que
o prazo prescricional a ser aplicado é o previsto no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 27, que revogou os dispositivos do Código Civil quanto à prescrição em contratos de consumo, unificando os prazos em cinco anos,
entretanto
argumento que não encontra
fundamento
.

É que, sobre o assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou
o
entendimento de que “
a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve e
m
um ano
” (Súmula n.º 101), sendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula n.º 278 do STJ).

Nesse mesmo sentir é o que dispõe o
artigo
206, §1º, II, do Código Civil:

Art. 206.
Prescreve:

§1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros,
da ciência do fato gerador da pretensão
;

Tendo em vista o entendimento já sedimentado na Colenda Corte Superior
, não há como acolher a tese recursal.
Detalha
-se.

A
data
em
que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
é o dia de sua alta hospitalar, dia
07/09/2014.

Ainda que se considere
fato
posterior, a realização de perícia médica, no dia
19/09/2016,
a instituição seguradora só teve ciência do sinistro e suas consequências com o ajuizamento da ação,
com a realização da citação, no ano de 2020.

Resta evidente, portanto, que o Apelante não faz jus à indenização securitária, sendo lícita
sua negativa pelo indeferimento do pedido ajuizado
,
em razão do acolhimento da prescrição.

V
ejamos
a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INVERTEU O ÔNUS PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].
A ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com o laudo médico ou com a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1768270/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] "O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso"
(
AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Nesse mesmo sentir, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Câmara Cív
e
l:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE SEGURO PRESCRIÇÃO ÂNUA FLUÊNCIA DO PRAZO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que o prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez
. 2. A ciência inequívoca pode ocorrer na data em que o INSS concede a aposentadoria por invalidez e, no caso em tela, conforme se pode aferir de fls. 89/90 dos autos, tal benefício foi concedido em 03/12/2010 , sendo que comunicação ao requerente se deu no ano de 2009. 3. Desse modo, ciente da incapacidade no ano de 2010, iniciou-se a fluência do prazo prescricional, de modo que mesmo o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos no ano de 2014 não impediu o transcurso do prazo, e por conseguinte, inevitável o reconhecimento da prescrição, restando suplantado o prazo ânuo previsto no artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil. 4. Recurso improvido.
(TJ-ES - AC: 00060395620158080012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24070299664 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : JOEL FELIPE MOREIRA ADVOGADO: SANTOS MIRANDA NETO RECORRIDO: ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S⁄A ADVOGADO : ELIAS MERÇON FERREIRA DE MATOS MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de cobrança de indenização proposta por segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 01 (um) ano, contado a partir da ciência inequívoca do requerente acerca da invalidez. Súmulas nºs 101 e 278, do STJ. Precedentes.
2. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acorda a colenda QUARTA CÂMARA CÍVEL, em conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram o presente julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 01 de agosto de 2011 Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(TJ-ES - APL: 00299669320078080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 01/08/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2011). (Grifei).

Por todo o exposto,
conheço do recurso
mas
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Atento ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do improvimento, observada a suspensão da exi
gi
bilidade
na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.